Tribunal: TCU
Processo: 011.705/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1045/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, conceder a ele provimento parcial e tornar insubsistente o Acórdão 1045/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar o sobrestamento do feito no aguardo do desfecho do MS 0018381-85.2014.4.01.3400; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.